Tribunal: TJMT
Processo: 1036151-91.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036151-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), DANIELA TIMOTEO DA SILVA - CPF: 034.922.211-81 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO – TÍTULO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ILIQUIDEZ E ABUSIVIDADE CONTRATUAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO COM POSTERIOR ABERTURA DE PRAZO PARA GARANTIA – INTERPRETAÇÃO ESTRITA DO § 1º DO ART. 919 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A preliminar de não conhecimento do recurso, fundada na alegada ausência de interesse recursal, não merece acolhimento quando a decisão agravada atribui, de forma expressa, efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que condicionado à futura garantia do juízo, configurando-se, assim, pronunciamento judicial de conteúdo decisório e passível de impugnação por agravo de instrumento.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, quais sejam, requerimento da parte embargante, relevância dos fundamentos, risco de grave dano de incerta ou difícil reparação, e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Inexistente prova robusta apta a infirmar, em juízo de cognição sumária, a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da cédula de crédito bancário que lastreia a execução, bem como ausente a demonstração concreta de perigo de dano, não se justifica a suspensão do processo executivo.

A constrição patrimonial constitui consequência natural da execução, não bastando alegações genéricas para afastar o regular exercício do direito de crédito. Ademais, a exigência de garantia do juízo deve ser prévia, não se admitindo a concessão do efeito suspensivo condicionada à futura prestação de caução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036151-91.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

AGRAVADA: DANIELA TIMÓTEO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Leonardo Lucio Santos
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº. 1010166-52.2025.8.11.0055, opostos por
DANIELA TIMÓTEO DA SILVA
, que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo.

O agravante, em suas razões recursais, defende, em síntese, que a decisão recorrida afronta diretamente o disposto no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais, dentre eles a prévia garantia da execução, o que não se verificou no caso concreto.

Aduz que a legislação processual não autoriza a concessão do efeito suspensivo para, somente depois, oportunizar à parte embargante a prestação de caução, penhora ou depósito, inexistindo previsão legal que legitime tal inversão procedimental, sobretudo quando não houve pedido específico nesse sentido.

Argumenta, ainda, que não se encontra demonstrada a probabilidade do direito invocado pela embargante, uma vez que a execução está lastreada em cédula de crédito bancário, título dotado de presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade, e que as alegações de iliquidez e abusividade contratual carecem de prova robusta, demandando dilação probatória incompatível com o juízo de cognição sumária.

Sustenta, por fim, a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a constrição patrimonial constitui consequência natural do procedimento executivo, não sendo suficiente, por si só, para justificar a suspensão da execução.

Requer, em sede de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a consequente retirada do efeito suspensivo atribuído aos embargos, pleiteando, ao final, o provimento do recurso.

Preparo recolhido conforme comprovante acostado no Id. 322646396.

A parte agravada, voluntariamente, apresentou contraminuta, acostada ao Id. 323550866, pugnando pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, argumentando que inexiste interesse recursal
.

A almejada tutela recursal foi
deferida
, por esta Relatora, em 24/10/2025, conforme decisão Id. 324843898.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução opostos nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1003637-17.2025.8.11.0055, lastreada na Cédula de Crédito Bancário nº. 097-24/5063-7.

Pleiteado o efeito suspensivo na peça inaugural manejada pela ora agravada, o togado singular deferiu o efeito suspensivo, entendendo
“[...] restarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(sic), como se infere:

“[...]
Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por
Daniela Timoteo Da Silva
em face de
Banco Da Amazônia S.A..

Consoante art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige a presença concomitante dos requisitos relativos: 1) o pedido expresso do embargante nesse sentido; 2) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Dessa forma, considerando os argumentos expostos pela parte embargante, os documentos que instruem os presentes autos e o pedido expresso acerca da atribuição do efeito suspensivo, entendo restarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Observa-se que a parte embargante alega a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, assim, temerário se faz o prosseguimento do processo executivo sem a análise das questões levantadas no presente feito.

Assim, recebo os presentes embargos
COM EFEITO SUSPENSIVO
(art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil),
mediante segurança do juízo
, devendo a parte embargante, no prazo de 10 (dez) dias,
apresentar e formalizar o depósito, penhora ou caução idônea suficiente para garantir a execução
.

Prestada a caução,
lavra-se
o termo e
expeça-se
o necessário.

Intime-se
o exequente, ora embargado, para impugnar os presentes embargos no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 920, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.”
(Id. 210446464 - Autos de origem)

Pois bem. De início, importa esclarecer que o pleito da parte agravada constante na contraminuta não comporta acolhimento, haja vista que, apesar de alegar que o recurso foi interposto contra mero despacho que, ao seu ver, apenas condicionou o efeito suspensivo ao depósito, penhora ou caução idônea suficiente para garantir a execução, no prazo de 10 (dez) dias, assim não entendo.

Conforme acima colacionado, constou claramente na decisão agravada:

“Assim, recebo os presentes embargos
COM EFEITO SUSPENSIVO
(art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil) [...]”

C
onvém assinalar que o artigo 919, § 1º, do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Portanto, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos,
cumulativamente
, a teor do disposto no § 1º do artigo 919 do CPC: I) requerimento da parte embargante; II) relevância dos fundamentos; III) risco de grave dano de incerta ou difícil reparação em caso de prosseguimento da execução; e IV) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Analisando cuidadosamente o caderno processual, verifico que o inconformismo da instituição bancária recorrente merece acolhida, conforme as razões que passo a expor.

Consoante o disposto no Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução não é concedido de forma automática, sendo necessário, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos exigidos para a tutela provisória, nos termos do artigo 300 do referido diploma legal, além da exigência de que a execução esteja devidamente garantida, conforme preceitua o artigo 919, §1º, do CPC. No entanto, tais pressupostos não se encontram presentes no caso em exame.

Em análise aos elementos probatórios carreados aos autos, não há como atestar o
fumus boni juris
, ou seja, a probabilidade do direito, pois a questão apresentada nos autos trata-se de Execução de Título Extrajudicial nº. 1003637-17.2025.8.11.0055, lastreada na Cédula de Crédito Bancário nº. 097-24/5063-7 (Id. 203153714), a qual goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

Outrossim, as provas apresentadas pela parte embargante/recorrida não são suficientes, nesse momento, para demonstrar a probabilidade do direito alegado. Isso porque não se verificou a existência de elementos que comprovem, de forma robusta, que os encargos cobrados sejam manifestamente abusivos ou ilegais.

Ademais, quanto ao risco de dano grave, também não restou configurada situação de urgência ou prejuízo irreparável decorrente da continuidade da execução. A cobrança de valores decorrentes de cláusulas contratuais pactuadas, por si só, não caracteriza danos irreparáveis ou de difícil reparação, especialmente diante da possibilidade de compensação ou reversão de valores ao final do processo.

Por outro lado, convém ressaltar que a constrição alegada pela recorrida em sua peça inaugural é inerente ao feito executivo, sendo certo que a parte deve demonstrar na quadra inicial que a eventual alienação será demasiadamente gravosa, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

A par de tais argumentos, segue a jurisprudência quanto à ausência do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do almejado efeito suspensivo,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, quais sejam, requerimento da parte embargante, relevância dos fundamentos, risco de grave dano de incerta ou difícil reparação, e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Não restou demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que as alegações de irregularidades contratuais e o direito à prorrogação do crédito rural demandam dilação probatória. As provas apresentadas não são suficientes para comprovar robustamente que os encargos cobrados são manifestamente abusivos ou que houve indubitável impacto financeiro e incapacidade de cumprir com os pagamentos.

O risco de dano grave também não restou configurado, pois a inclusão do nome em cadastros de inadimplentes e a cobrança de valores decorrentes de cláusulas contratuais, por si só, não caracterizam danos irreparáveis ou de difícil reparação. A constrição é inerente ao feito executivo, e a parte deve demonstrar que a eventual alienação será demasiadamente gravosa, o que não ocorreu na espécie.

Ainda que se considere a garantia do juízo oferecida pelo agravante, esta, por si só, não é suficiente para o deferimento da suspensão da execução, sendo imperativo o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.
”
(N.U 1019655-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2025, Publicado no DJE 26/07/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em ação fundada em cédula de crédito bancário, ajuizada por instituição financeira, sob a alegação de encargos abusivos. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos legais previstos no art. 919, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, diante da alegação de encargos abusivos e de risco à atividade econômica dos agravantes.

III. Razões de decidir

A análise dos autos não evidencia a probabilidade do direito alegado pela agravante, uma vez que a alegada abusividade nos encargos contratuais demanda dilação probatória.

O art. 919, §1º, do CPC exige a demonstração cumulativa de garantia do juízo, perigo de dano e probabilidade do direito.

O simples risco de restrição ao crédito ou de atos expropriatórios, sem comprovação de dano irreparável, não justifica a suspensão da execução.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, incluindo a probabilidade do direito, o risco de grave dano e a garantia da execução, mediante penhora, depósito ou caução.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1015417-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2023; TJMT, RAI n.º 1032413-32.2024.8.11.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025.”
(N.U 1003791-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) (Destaquei)

Assim, não preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da decisão de base.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, ratificando a tutela recursal de Id. 324843898, retirar o efeito suspensivo concedido pelo Magistrado
a quo
nos
Embargos à Execução nº. 1010166-52.2025.8.11.0055, devendo a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1003637-17.2025.8.11.0055 seguir seu curso habitual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026